Tribunal: TRF3
Processo: 5001078-20.2017.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
415/907)

5001078-20.2017.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001078-20.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: CIDEMAR DONISETE DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CIDEMAR DONISETE DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL (RUÍDO. COLAS CONTENDO TOLUENO. ENQUADRAMENTO QUALITATIVO). RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER (26.03.2014) OU, ALTERNATIVAMENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO (21.04.2019), CONFORME O CONJUNTO PROBATÓRIO E O TEMA 1124/STJ (COM REMISSÃO AO TEMA 995/STJ). OPÇÃO PELO MELHOR BENEFÍCIO (TEMA 1018/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOI. CASO EM EXAME

Agravo interno do INSS contra decisão que (i) nega provimento à apelação autárquica e dá parcial provimento à apelação do autor para: (a) reconhecer a especialidade dos períodos de 01.02.1982–10.06.1983, 01.09.1983–19.09.1990, 01.05.1991–27.11.1992, 01.06.1993–13.06.1994 e 02.11.1994–05.03.1997, com aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 26.03.2014; ou (b), reconhecida também a especialidade de 06.03.1997–01.04.1998 e 01.04.1999–31.07.2002, conceder o benefício desde a citação (21.04.2019); ou (c), somados ainda 03.11.2014–27.12.2016, 19.02.2018–03.03.2019 e 02.09.2019–13.11.2019, aposentadoria especial a partir da citação, com opção pelo melhor benefício (Tema 1018/STJ). O INSS alega omissão quanto à EC 136/2025 nos critérios de correção/juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os períodos de atividade especial reconhecíveis à luz dos PPP/PPRA (ruído acima do limite e exposição a colas com tolueno); (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros (DER x citação) conforme o Tema 1124/STJ, com remissão ao Tema 995/STJ; (iii) fixar os critérios de atualização e mora, especialmente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconheço a especialidade, por ruído acima do limite de tolerância, nos períodos laborados na Calçados Albertus Ltda. (1982–1997), comprovada por PPP e por PPRA que atesta níveis superiores em toda a produção; também reconheço a especialidade por agente químico (tolueno em cola de sapateiro), de avaliação qualitativa, conforme descrição técnica no PPRA e nos PPPs.

Mantenho o reconhecimento de especialidade nos períodos posteriores na Biaggio Ind. e Com. de Calçados (2009–2010 e 2011–2013) e na empresa do mesmo grupo setorial (2003–2007), diante de exposição habitual a ruído e colas (hidrocarbonetos aromáticos).

Delimito os cenários para a outorga do benefício, conforme a prova: (i) com os períodos especiais até a DER (26.03.2014), é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER; (ii) considerados os PPP novos juntados apenas em juízo, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação (21.04.2019), por força do Tema 1124/STJ (item 2.3); (iii) somados ainda os lapsos especiais posteriores (2014–2016; 2018–2019; 2019), é devida a aposentadoria especiala partir da citação, observada a opção pelo benefício mais vantajoso.

Aplico o Tema 1124/STJ: quando o requerimento é apto e o INSS não supre a instrução (carta de exigência), os efeitos podem ser fixados na DER (itens 2.1/2.2); quando a prova essencial nasce apenas em juízo (PPP novo), os efeitos se fixam na citação (item 2.3), com remissão ao Tema 995/STJ quanto a marcos posteriores.

Determino a opção pelo melhor benefício na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o Tema 1018/STJ (manutenção do benefício administrativo mais vantajoso, com execução das diferenças do judicial até a implantação daquele).

Fixam‐se os critérios de correção e juros: Manual de Cálculos da Justiça Federal até a expedição; e, a partir da promulgação da EC 136/2025, novo regime aplicável desde a expedição do requisitório até o pagamento, prevalecendo, antes disso, o Manual (observadas as balizas da EC 113/2021 até sua substituição e a orientação administrativa uniformizadora). IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Apenas para declarar a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; mantidos o reconhecimento dos períodos especiais, a concessão nas modalidades indicadas e a fixação dos efeitos financeiros conforme DER ou citação, de acordo com o Tema 1124/STJ.)

Tese de julgamento:

A exposição a ruído acima do limite e a colas com tolueno em ambiente fabril comprovam atividade especial, admitida a avaliação qualitativa quando descrita em PPP/PPRA.

Quando a prova essencial surge apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício fixam‐se na citação (Tema 1124/STJ, item 2.3), e quando o requerimento é apto e a prova judicial apenas confirma o conjunto administrativo, fixam‐se na DER (itens 2.1/2.2), com remissão ao Tema 995/STJ.

A opção pelo melhor benefício realiza‐se no cumprimento de sentença, conforme Tema 1018/STJ.

A EC 136/2025 incide a partir da expedição do requisitório, regendo correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, mantêm‐se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, art. 57; CPC, arts. 85, § 11, e 932; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (com remissão ao Tema 995); STJ, Tema 1018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001078-20.2017.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: CIDEMAR DONISETE DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CIDEMAR DONISETE DOS REIS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interpostos pelo INSS contra decisão de Id 349150733 que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade dos períodos de01.02.1982 a 10.06.1983, 01.09.1983 a 19.09.1990, 01.05.1991 a 27.11.1992, 01.06.1993 a 13.06.1994 e 02.11.1994 a 05.03.1997 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo de 26.03.2014, ou reconhecer, também, a especialidade do período de 06.03.1997 a 01.04.1998, 01.04.1999 a 31.07.2002 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação de 21.04.2019, ou reconhecer, além dos períodos anteriores, a especialidade dos períodos de 03.11.2014 a 27.12.2016, 19.02.2018 a 03.03.2019, 02.09.2019 a 13.11.2019, e conceder o benefício de aposentadoria especial na data da citação de 21.04.2019, devendo o autor optar pelo melhor benefício nos termos do quanto decidido no Tema 1.018 do STJ.

Alega autarquia previdenciária agravante que houve omissão acerca da incidência da Emenda Constitucional 136/2025, nos critérios de cálculo da correção monetária.

Foram apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 349150733):

" Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.02.1982 a 10.06.1983, 01.09.1983 a 19.09.1990, 01.05.1991 a 27.11.1992, 01.06.1993 a 13.06.1994, 02.11.1994 a 01.04.1998, 01.04.1999 a 31.07.2002, 02.05.2003 a 01.07.2007, 02.03.2009 a 15.04.2010, 01.10.2011 a 06.12.2013, que permite a concessão do benefício da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo ou eventual reafirmação da DER.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 35/41; PPP de págs. 45/66, 85/98 , PPRA Biaggio Industria e Comercio de Caçados Ltda. de págs. 200/249

No que pertine os períodos laborados perante a empresa Calçados Albertus Ltda , os PPP demonstram a exposição a ruído (86dB), acima do limite de tolerância nos períodos de01.02.1982 a 10.06.1983, 01.09.1983 a 19.09.1990, 01.05.1991 a 27.11.1992, 01.06.1993 a 13.06.1994 e 02.11.1994 a 05.03.1997

Analisando-se o PPRA da empresa Biaggio Ind. Com. Calçados é possível se afirmar que todos os trabalhadores do setor de produção, nas suas várias atividades, extavam expostos a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância. Além disso, para determinadas atividades, houve exposição a cola em cuja composição contém tolueno, um hidrocarboneto aromático altamente tóxico. Confira-se o conteúdo do PPRA:

Da EC 136/2026

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL (RUÍDO. COLAS CONTENDO TOLUENO. ENQUADRAMENTO QUALITATIVO). RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER (26.03.2014) OU, ALTERNATIVAMENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO (21.04.2019), CONFORME O CONJUNTO PROBATÓRIO E O TEMA 1124/STJ (COM REMISSÃO AO TEMA 995/STJ). OPÇÃO PELO MELHOR BENEFÍCIO (TEMA 1018/STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E INCIDÊNCIA DA EC 136/2025 A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOI. CASO EM EXAME

Agravo interno do INSS contra decisão que (i) nega provimento à apelação autárquica e dá parcial provimento à apelação do autor para: (a) reconhecer a especialidade dos períodos de 01.02.1982–10.06.1983, 01.09.1983–19.09.1990, 01.05.1991–27.11.1992, 01.06.1993–13.06.1994 e 02.11.1994–05.03.1997, com aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 26.03.2014; ou (b), reconhecida também a especialidade de 06.03.1997–01.04.1998 e 01.04.1999–31.07.2002, conceder o benefício desde a citação (21.04.2019); ou (c), somados ainda 03.11.2014–27.12.2016, 19.02.2018–03.03.2019 e 02.09.2019–13.11.2019, aposentadoria especial a partir da citação, com opção pelo melhor benefício (Tema 1018/STJ). O INSS alega omissão quanto à EC 136/2025 nos critérios de correção/juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os períodos de atividade especial reconhecíveis à luz dos PPP/PPRA (ruído acima do limite e exposição a colas com tolueno); (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros (DER x citação) conforme o Tema 1124/STJ, com remissão ao Tema 995/STJ; (iii) fixar os critérios de atualização e mora, especialmente a aplicação da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconheço a especialidade, por ruído acima do limite de tolerância, nos períodos laborados na Calçados Albertus Ltda. (1982–1997), comprovada por PPP e por PPRA que atesta níveis superiores em toda a produção; também reconheço a especialidade por agente químico (tolueno em cola de sapateiro), de avaliação qualitativa, conforme descrição técnica no PPRA e nos PPPs.

Mantenho o reconhecimento de especialidade nos períodos posteriores na Biaggio Ind. e Com. de Calçados (2009–2010 e 2011–2013) e na empresa do mesmo grupo setorial (2003–2007), diante de exposição habitual a ruído e colas (hidrocarbonetos aromáticos).

Delimito os cenários para a outorga do benefício, conforme a prova: (i) com os períodos especiais até a DER (26.03.2014), é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER; (ii) considerados os PPP novos juntados apenas em juízo, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação (21.04.2019), por força do Tema 1124/STJ (item 2.3); (iii) somados ainda os lapsos especiais posteriores (2014–2016; 2018–2019; 2019), é devida a aposentadoria especiala partir da citação, observada a opção pelo benefício mais vantajoso.

Aplico o Tema 1124/STJ: quando o requerimento é apto e o INSS não supre a instrução (carta de exigência), os efeitos podem ser fixados na DER (itens 2.1/2.2); quando a prova essencial nasce apenas em juízo (PPP novo), os efeitos se fixam na citação (item 2.3), com remissão ao Tema 995/STJ quanto a marcos posteriores.

Determino a opção pelo melhor benefício na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o Tema 1018/STJ (manutenção do benefício administrativo mais vantajoso, com execução das diferenças do judicial até a implantação daquele).

Fixam‐se os critérios de correção e juros: Manual de Cálculos da Justiça Federal até a expedição; e, a partir da promulgação da EC 136/2025, novo regime aplicável desde a expedição do requisitório até o pagamento, prevalecendo, antes disso, o Manual (observadas as balizas da EC 113/2021 até sua substituição e a orientação administrativa uniformizadora). IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (Apenas para declarar a incidência da EC 136/2025 a partir da expedição do requisitório; mantidos o reconhecimento dos períodos especiais, a concessão nas modalidades indicadas e a fixação dos efeitos financeiros conforme DER ou citação, de acordo com o Tema 1124/STJ.)

Tese de julgamento:

A exposição a ruído acima do limite e a colas com tolueno em ambiente fabril comprovam atividade especial, admitida a avaliação qualitativa quando descrita em PPP/PPRA.

Quando a prova essencial surge apenas em juízo, os efeitos financeiros do benefício fixam‐se na citação (Tema 1124/STJ, item 2.3), e quando o requerimento é apto e a prova judicial apenas confirma o conjunto administrativo, fixam‐se na DER (itens 2.1/2.2), com remissão ao Tema 995/STJ.

A opção pelo melhor benefício realiza‐se no cumprimento de sentença, conforme Tema 1018/STJ.

A EC 136/2025 incide a partir da expedição do requisitório, regendo correção monetária e juros até o pagamento; no período anterior, mantêm‐se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, art. 57; CPC, arts. 85, § 11, e 932; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124 (com remissão ao Tema 995); STJ, Tema 1018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão